Tribunal: TJMT
Processo: 0010827-96.2014.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0010827-96.2014.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Partes:
[BENEDITO CARMINDO DAS CHAGAS - CPF: 699.702.891-87 (APELADO), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), WANDERLEY CERQUEIRA - CPF: 460.804.061-87 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS - CPF: 487.163.401-91 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES - CPF: 517.718.021-20 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TEMA 940 STF - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ESQUEMA CRIMINOSO DE CONTRATAÇÃO DE “FUNCIONÁRIOS FANTASMAS” NA CASA DE LEIS – DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ENVOLVENDO EQUIVOCADAMENTE NOME DE SERVIDOR ESPECÍFICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 37, § 6o, DA CF) - DANO INDENIZÁVEL - QUANTUM FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. (Verbete 525 do STJ). Assim, a legitimidade passiva
ad causam
em juízo contra atos emanados do Poder Executivo ou Legislativo Municipal, relacionados à direito patrimonial, é de responsabilidade do ente público municipal.

2.
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 940 do STF). Logo, não é legítimo o agente público que praticou o ato ilícito que deu causou ao dano indenizável figurar no polo passivo da ação.

3.
Comprovado que em decorrência de ato ilícitos dos agentes públicos, membros do Poder Legislativo Municipal, o servidor público, ora apelado, sofreu dano moral, a fixação do
quantum
indenizável deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos.

4. Os Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

5. Recurso de Antonio Gonçalo P. M. de Barros, Isabela Cristina P. de F. Guimarães e Wanderley Cerqueira, Vereadores do município de Várzea Grande, conhecido e provido. Recurso do município de Várzea Grande conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pela Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Dr. Jones Gattas Dias
, na Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por
BENEDITO CARMINDO DE CHAGAS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ANTONIO GONÇALO P. M. DE BARROS, ISABELA CRISTINA P. DE F. GUIMARÃES e WANDERLEY CERQUEIRA
, à época dos fatos, Vereadores do município de Várzea Grande
,
que os condenou solidariamente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.614,00 (vinte mil, seiscentos e quatorze reais), correspondente a 22 salários mínimos,
ao autor da ação, acrescido de correção monetária e juros, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em 10% do valor da condenação (ID 2331593).

Os apelantes Antonio Gonçalo P. M. de Barros, Isabela Cristina P. de F. Guimarães e Wanderley Cerqueira, Vereadores do município de Várzea Grande, pretendem a reforma da sentença sob o argumento, preliminar, de ilegitimidade passiva
ad causam
, porque o alegado abalo à honra do autor/apelado deu-se por notícia inverídica veiculada nos meios de comunicação e não por conduta dos recorrentes.

No mérito, que a matéria jornalística acerca da investigação da contratação de “funcionários fantasmas” pela Casa de Leis de Várzea Grande, indicando o apelado como um deles, foi divulgada principalmente pelo VG Notícias e News Cuiabá. Logo, não podem os apelantes serem responsabilizados por comportamento que ultrapassa os limites do direito à informação praticada por terceiros.

Afirmam que, devido as citadas investigações, foram responsabilizados pela prática do crime de falsidade ideológica, já que ficou comprovado terem nomeado o apelado para cargo distinto do qual efetivamente exercia função. No entanto, não restaram responsabilizados criminalmente por eventual crime contra a honra do apelado, no caso, calúnia, injúria ou difamação.

Consignam que, na verdade, o próprio apelante deu causa ao abalo de sua honra, na medida em que foi, voluntariamente, conceder entrevista a meio de comunicação acerca do falso fato contra si noticiado – ser funcionário fantasma da Câmara Municipal de Várzea Grande, logo após ter prestado esclarecimentos na Delegacia Fazendária.

Pontuam que eventual calúnia, difamação ou injúria que gera dano indenizável é encargo de quem divulgou a informação que atingiu a moral do apelado, no caso, os meios de comunicação.

Asseveram que, se esse não for o entendimento, o valor da indenização deve ser minorado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o apelado não chegou a responder ação penal e, ainda, já exerceu seu direito de resposta sobre os fatos na mídia.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório (ID 2631594/96).

O município de Várzea Grande alega preliminarmente ilegitimidade passiva
ad causam
porque os demais apelantes, Vereadores, responsáveis pela nomeação do apelado, são agentes políticos e, nessa condição, não se submetem a procedimento disciplinar no âmbito do Poder Executivo. Logo, não cabe aqui a incidência do art. 37 da CF.

No mérito, sustenta ausência de 1) prova do dano moral porque alegações genéricas em matérias jornalísticas não configuram dano indenizável; e, 2) nexo de causalidade entre o dano e eventual conduta do Poder Executivo, já que a nomeação do apelado se deu por ato de membros do Poder Legislativo (ID 2631613).

Aventa culpa exclusiva da vítima que procurou, por vontade própria, o VG Notícias para prestar esclarecimento acerca dos fatos.

Verbera o equívoco do i. magistrado com relação à aplicação dos índices de correção monetária do valor da condenação, já que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça entende que INPC deve incidir a partir de 29/06/09 e, posteriormente, os índices da caderneta de poupança.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar aventada. No mérito a reforma da sentença para reduzir o valor da condenação e corrigir os índices de correção monetária (ID 2631613/16).

O apelado contrarrazoou os recursos rechaçando as alegações aventadas (ID 2631603 e 26331619).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 3028395).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA CAROLINE ALMEIDA DE SOUZA, OABMT 26064/O.

V O T O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
levantada pelo município de Várzea Grande não prospera.

Em que pese a Câmara Municipal ter orçamento próprio, a jurisprudência pátria sedimentou entendimento de que ela não detém personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, somente lhe sendo permitido atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

Não foi por outro fundamento que o Superior Tribunal de Justiça consolidou tal posicionamento no Verbete 525 do STJ:
“A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”

Nessa linha, a representação em juízo contra os atos emanados do Poder Executivo ou Legislativo Municipal, relacionados à direito patrimonial, é de responsabilidade do ente público municipal.

No caso posto, o pedido do autor versa, única e exclusivamente, sobre direitos patrimoniais, consistente em indenização por dano moral por ato emanado dos Vereadores da Câmara Municipal de Várzea Grande e não direitos institucionais.

Logo, o município, na condição de detentor de patrimônio e personalidade próprios, deve arcar com as demandas de indenizações oriundas de servidores da Casa de Leis, ou seja, é legítimo para figurar no polo passivo do presente processo.

A propósito, colaciona-se julgados sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/
C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– VERBAS RESCISÓRIAS – RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO – EX-SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.A Câmara Municipal não possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação de cobrança, proposta por ex-servidor, porque ausente a capacidade jurídica do órgão.O Município, por gozar de personalidade jurídica própria, como ente de direito público interno, deve responder a ação, em que o ex-servidor da Câmara Municipal vise ao recebimento de valores, referentes às verbas rescisórias.É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando o processo não se encontra pronto para julgamento. (N.U 0037456-24.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RESPONDER POR ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido da impossibilidade da Câmara Municipal figurar como parte em ações nas quais se discutam matérias desafetas de suas atividades típicas, de modo que nessas ações quem deve figurar no pólo passivo da ação é o Município e não a Câmara Municipal. (N.U 0033743-48.2005.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/01/2006, Publicado no DJE 03/02/2006).

Portanto,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS VEREADORES)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

No que tange à ilegitimidade
ad causam
dos apelantes membros do Poder Legislativo do município de Várzea Grande, melhor sorte lhes assiste.

De fato, o ato ilícito, cujo dano indenizável se busca por conta do abalo à honra do autor/apelado, resulta de ato praticado pelos vereadores/apelantes. Ou seja, a nomeação do apelado pelos vereadores/recorrentes para cargo distinto do que efetivamente exercia no âmbito da Casa de Leis Municipal, cujo conhecimento somente veio à tona quando veiculada na mídia investigação acerca da contratação de “funcionários fantasmas” naquele Poder, incluindo o nome do apelado.

Contudo, sobre a responsabilidade civil do Estado, o Supremo Tribunal Federal no Tema 940 de repercussão geral no RE 1027633 , fixou a tese de que:

"A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Nessa linha, a ação indenizatória somente pode ser movida contra o ente público, neste caso é o município de Várzea Grande.

Não autoriza a legitimidade passiva do ente público conjuntamente com os membros do Poder Legislativo, que deram causa a conduta ilícita que, nesta demanda, se busca indenização.

Nessa linha, cita-se precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais, morais e estéticos – Ação fundada em responsabilidade civil do Estado em que figuram no polo passivo, concomitantemente, a Santa Casa de Misericórdia, o Município de São João da Boa Vista e suposto agente público causador do dano – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, que garante o direito de regresso do Estado, apurado o elemento subjetivo, contra os agentes causadores do dano – Teoria da Dupla Garantia – Ação que deve ser ajuizada tão somente contra a pessoa jurídica de Direito Público – Ilegitimidade passiva relação ao agente público - Entendimento consolidado pelo STF no Tema 940 de Repercussão Geral – Erro médico consubstanciado em procedimento cirúrgico inadequado na perna direita do autor, após sofrer um acidente de moto – Conduta culposa verificada – Elementos de prova coligidos aos autos que permitem concluir que não foram tomadas as devidas cautelas no tratamento do autor – Valor indenizatório que se afigura adequado às circunstâncias fáticas – Sentença de procedência parcial mantida em relação à Santa Casa de Misericórdia ao Município. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC, com relação ao corréu Miguel Augusto Nogueira Mollo. Recurso dos corréus Santa Casa de Misericórdia e Município desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1000252-72.2016.8.26.0568; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 04/05/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – MUTIRÃO CATARATA. Demanda ajuizada com o fito de ver indenizados danos morais e estéticos advindos de erro médico (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA – MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Inteligência do artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Pessoa jurídica de direito público que responde pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nesta qualidade – Assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa – Entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal – Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. TEMA 940 – STF – REPERCUSSÃO GERAL – Recente julgamento do Recurso Extraordinário 1027633, transitado em julgado em 14/12/2019, fixou a seguinte tese: "A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" – Desta feita, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido, médico, PAULO BARICÃO, afastando a extinção da demanda com conhecimento do mérito – Necessária extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – (...) (TJSP; Apelação Cível 1008783-62.2016.8.26.0564; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021)

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – USUÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE SE ACIDENTOU NO INTERIOR DE ÔNIBUS DA PREFEITURA – Pretensão da autora à condenação dos réus ao pagamento de danos morais – Extinção da ação, sem julgamento de mérito, em face do corréu Cícero por ilegitimidade passiva – Julgamento do RE no 1.027.633-SP (Tema no 940) pelo E. STF, com repercussão geral reconhecida, que determinou que a 'a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima para a ação, o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa' – Manutenção da condenação do Município de Guarulhos com redução da verba indenizatória fixada a título de danos morais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantida a determinação de sucumbência recíproca – Sentença parcialmente reformada, para que os danos morais sejam fixados em cinco mil reais, com determinação da extinção do processo sem julgamento de mérito em face do corréu Cícero – Recurso do Município parcialmente provido para tanto e prejudicado o da autora. (TJSP; Apelação Cível 1036443-13.2018.8.26.0224; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)

É caso, portanto, de reconhecimento da ilegitimidade dos Vereadores do município de Várzea Grande para atuarem no polo passivo desta demanda, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Logo, nessa parte merece reforma a sentença recorrida.

Por essas razões,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
dos apelantes, membros do Poder Legislativo, e, via de consequência,
REFORMO
nessa parte a sentença para extinguir o feito com relação aos apelantes vereadores, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS VEREADORES)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS VEREADORES)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o voto mérito.

V O T O ( M É R I T O)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pela Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Dr. Jones Gattas Dias
, na Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por
BENEDITO CARMINDO DE CHAGAS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ANTONIO GONÇALO P. M. DE BARROS, ISABELA CRISTINA P. DE F. GUIMARÃES
e
WANDERLEY CERQUEIRA
, à época dos fatos, Vereadores do município de Várzea Grande, que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 20.614,00 (vinte mil, seiscentos e quatorze reais), correspondente a 22 salários mínimos, ao autor da ação, acrescido de correção monetária e juros, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em 10% do valor da condenação
(ID 2331593).

O município de Várzea Grande sustenta, em suma, ausência de prova do dano moral, porque, segundo entende, alegações genéricas em matérias jornalísticas não configuram dano indenizável; falta de nexo de causalidade entre o dano e eventual conduta do Poder Executivo, já que a nomeação do apelado se deu por ato de membros do Poder Legislativo e, ainda, culpa exclusiva da vítima que, de forma espontânea, procurou a mídia VG Notícias para prestar esclarecimento sobre os fatos que teriam abalado sua honra.

Ainda, impugna o
quantum
indenizatório e os índices de atualização monetária do valor da condenação, indicando que a partir de 29/06/09 deve ser aplicado o INPC e, posteriormente, os índices da caderneta de poupança, nos moldes de precedente deste e. Tribunal de Justiça (ID 2631613).

O cerne da questão posta é saber se o município de Várzea Grande deve ser responsabilizado pelo fato de ter sido veiculado na imprensa regional, especialmente no VG Notícia e News Cuiabá, o nome e imagem do apelado, em esquema criminoso de contratação de “funcionários fantasmas” na Câmara Municipal de Várzea Grande, o que ocasionou abalo à sua honra.

A prova revela que o autor/apelado, humilde e pessoa de baixa escolaridade - 3a série do ensino fundamental, exercia a função de vigia da Câmara Municipal de Várzea Grande, ofício que sempre desempenhou em vida profissional (ID 2631383).

Consta que matérias jornalísticas, principalmente oriundas do VG Notícias e do News Cuiabá, ao divulgar investigação sobre contratação de “funcionários fantasmas” na Câmara Municipal de Várzea Grande, incluíram o nome do apelado (ID 2631397/98/99/400).

Que, devido às citadas apurações realizadas pelo Ministério Público deste Estado, veio à tona que o apelado não se tratava de “funcionário fantasma”, mas sim de servidor que se encontrava em desvio de função, porquanto era nomeado, sem ter conhecimento, para atuar em gabinete de Vereador, mas os apelantes/vereadores o colocaram para trabalhar na função de vigilância da Casa de Leis Municipal (ID 2631386/87/88).

Restou apurado que o apelante/vereador Maninho, então Presidente da Câmara Municipal, e Wanderley, então 1o Secretário, nomearam o apelado como assistente de gabinete da apelante/vereadora Isabela Cristina e, posteriormente, auxiliar de gabinete, mas efetivamente o colocaram no posto de vigilante da Câmara Municipal (ID 2631386/ 2631402/04).

É certo que os requeridos/vereadores de Várzea Grande, agindo de má fé, nomearam o apelado para cargo de gabinete, sem o respectivo envolvimento, e colocaram-no na função de vigilante, ofício, repita-se, que sempre desempenhou em sua vida profissional.

Veja que, devido a conduta ilícita dos apelantes/vereadores, inclusive responsabilizada criminalmente (ID 2631386), o apelado teve equivocadamente seu nome e imagem expostos nos veículos de comunicação na condição de “funcionário fantasma”, o que abalou sua moral a ponto de gerar dano indenizável.

Como bem pontuado pelo i. juiz singular, os depoimentos transcritos na sentença recorrida comprovam a integridade moral do apelado, que, à época, também ocupava a posição de Presidente do bairro Nova Horizonte, e a grande repercussão no bairro devido as referidas matérias jornalísticas (ID 2331592).

Insta ressaltar que, o fato, por si só, de o apelado ter concedido entrevista ao “VG Notícias”, após prestar depoimento na Delegacia Fazendária, não exime a responsabilização dos agentes públicos, ora apelantes, como se quer fazer crer nas razões recursais.

Ora, resta evidente
in casu
a imprescindibilidade de minimizar ou ao menos compensar de alguma forma, a ofensa psicológica que fora submetido o apelado por meio de indenização por dano moral.

O dano moral na relação descrita bem revela o sofrimento injusto infligido ao autor/apelado que fora exposto perante a sociedade, em meios de comunicação, como envolvido em esquema criminoso de contratação de “funcionários fantasmas” que ocorrera no âmbito da Câmara Municipal de Várzea Grande.

O abalo causado ao apelado com o resultado de informação inverídica acerca de seu envolvimento no esquema criminoso daquele órgão impingiu-lhe intenso sofrimento que retirou a normalidade de sua vida, para pior, porque inclusive se tratava de representante de bairro.

S
abe-se que o questionado
quantum
indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atentar para as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, e seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, devendo, ainda, inibir o ofensor à prática de futuras ofensas, atendendo à teoria do desestímulo.

Dentro desse contexto fático jurídico
mostra-se proporcional o montante arbitrado a título de danos morais na sentença recorrida no importe de
R$ 20.614,00 (vinte mil, seiscentos e quatorze reais), correspondente a 22 salários mínimos,
que deve ser mantido pelos próprios fundamentos da combatida sentença.

Quanto à atualização monetária do valor da condenação deve ocorrer reforma com relação aos índices de correção monetária porque em desconformidade com o teor da Tese 905 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

A propósito, colaciona-se julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - LITISPENDÊNCIA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - AFASTADAS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - MÉRITO - APROVAÇÃO NO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - CARGO EFETIVO DE VIGILANTE – DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A DEZEMBRO DE 2007 - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO - TEMA 905 DO STF – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)6.Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC. 7. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia. 8 .Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)9. Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.” (N.U 0028597-87.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Assim, os juros de mora incidem com base no índice no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como bem consignado pelo juízo singular.

Já a correção monetária fixada, com os devidos reparos, deve ser aplicada pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Vale pontuar que a correção monetária deve incidir desde a data de seu arbitramento - Súmula 362 STJ - e os juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, preliminarmente,
CONHEÇO e
ACOLHO
a
ilegitimidade passiva
ad causam
levantada no recurso dos apelantes Antonio Gonçalo P. M. de Barros, Isabela Cristina P. de F. Guimarães e Wanderley Cerqueira
, então membros do Poder Legislativo, e, via de consequência,
reformo nessa parte a sentença para extinguir o feito com relação aos apelantes vereadores, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

No mérito,
CONHEÇO E

JULGO PELO PARCIALMENTE PROVIMENTO
do recurso do município de
Várzea Grande tão somente para que seja aplicado a atualização monetária nos moldes do Tema 905 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS VEREADORES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Não acredito, a princípio, que mesmo com o terceiro ano primário alguém que chega a ser presidente de bairro não saiba a que se refere essa contratação política e qual seria sua atividade exercida.

Com a devida vênia, peço vista dos autos para analisar com atenção o processo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021
:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE AOS RECURSOS. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022